Tribunal: TJPA
Processo: 0014887-19.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014887-19.2016.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: HELDEN MARCIO SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL E DO EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO COMO FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE EMPENHO PRÉVIO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PAGAR. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a demanda de servidor público municipal, condenando o ente ao pagamento do salário de dezembro e do décimo terceiro salário do ano de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir a quem incumbe o ônus da prova do pagamento de salários em ações de cobrança ajuizadas por servidor público municipal;

(ii) verificar se a ausência de empenho da despesa afasta a obrigação constitucional do Município de adimplir salários e décimo terceiro salário devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373 do CPC dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No caso, o pagamento das verbas é fato extintivo da obrigação, cabendo ao Município sua comprovação.

4. O servidor comprovou vínculo funcional e efetivo exercício no mês de dezembro/2012, o que constitui o direito à contraprestação salarial.

5. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência do TJPA entendem que a ausência de prova do pagamento enseja presunção de inadimplência, incumbindo ao ente público demonstrar a quitação, diante da dificuldade de prova negativa pelo servidor.

6. Alegações de desorganização administrativa, extravio de documentos ou transição de gestão não afastam a responsabilidade do Município, pessoa jurídica de direito público, em razão do princípio da continuidade do serviço público.

7. A ausência de prévio empenho da despesa não exime a Administração de pagar salários, verbas de natureza alimentar garantidas constitucionalmente, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O pagamento de salários é fato extintivo da obrigação, incumbindo ao Município a prova de sua quitação. A exigência de prova negativa do não recebimento de salários impõe ônus excessivo ao servidor e não é admitida pelo ordenamento jurídico.

2.
A ausência de empenho da despesa não afasta a obrigação constitucional do Município de pagar salários e décimo terceiro salário aos servidores.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021;

·

TJPA, Apelação Cível 0009862-28.2016.8.14.0047, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/12/2024;

·

TJPA, Remessa Necessária Cível 0800034-34.2021.8.14.0003, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Salinópolis contra sentença que
julgou procedente
a demanda e condenou o Município ao pagamento do salário do mês de dezembro e 13º salário relativos ao ano de 2012, devidos ao autor.

Em suas razões (Id n. 25763195) o Município apelante sustenta, em suma, a ausência de provas mínimas dos fatos alegados, uma vez que os documentos juntados pelo autor não são suficientes para testar o inadimplemento das verbas. Defende, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a afronta aos preceitos da Lei 4.320/64 que veda o pagamento de despesas não empenhadas ou inscritas em restos a pagar.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado no Id n. 25763201.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 178, do CPC (Id n. 26380474).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal da insurgência recursal consiste em verificar a responsabilidade probatória acerca do pagamento de verbas salariais a servidor público municipal.

Consoante se extrai dos autos, o apelado é servidor efetivo da municipalidade desde 21/09/2007, onde exerce o cargo de técnico agrícola, tendo comprovado de forma satisfatória o seu vínculo jurídico com a Administração Pública por meio do Decreto de Nomeação, Termo de Posse e contracheques acostados à petição inicial (Id n. 25763168 – pág. 5 a 25763169 – pág. 4).

Tal fato, por si só, constitui o direito ao recebimento da contraprestação salarial pelos serviços prestados.

De igual modo, comprovou o exercício regular de sua função durante o mês de dezembro/2012, conforme folha de registro de ponto acostada no Id n. 25763168 – pág. 7.

O principal argumento recursal do Município baseia-se na alegação de que o autor não teria apresentado provas do inadimplemento das verbas, ônus que, segundo o recorrente, lhe competia.

Contudo, a distribuição do ônus da prova no processo civil, regida pelo artigo 373 do CPC, estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, o pagamento é o fato extintivo da obrigação do ente público. Logo, uma vez demonstrada a relação funcional entre o servidor e a Administração, transfere-se para esta o ônus de comprovar a quitação das verbas salariais devidas.

Portanto, ao contrário do que afirma o apelante, não se trata de uma indevida inversão do ônus da prova, mas sim, de sua distribuição originária.

Ademais, exigir que o servidor produza prova de um fato negativo – o não recebimento – seria impor-lhe um encargo probatório excessivamente difícil, quiçá impossível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A posse dos registros de pagamento, como folhas, recibos ou comprovantes de transferência bancária, é da Administração, que tem melhores e mais fáceis condições de produzir tal prova.

Tal entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A ausência de provas de pagamento de verbas remuneratórias devidas ao servidor público enseja a presunção de inadimplência, devendo o ente público comprovar a efetiva quitação para afastar a obrigação de pagar."
(STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021).

De igual forma, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança movidas por servidores públicos, compete ao ente público o ônus da prova do pagamento, por ser ele o detentor das informações financeiras e funcionais pertinentes. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Bannach contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeira instância que condenou o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2015 à agravada, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais. O Município sustentou ausência de prova inequívoca da ausência de pagamento e argumentou que a transferência do ônus probatório violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legitimidade da condenação do Município ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2015, diante da ausência de comprovação de quitação da verba; (ii) analisar a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova no caso concreto, especialmente em relação à produção de prova negativa pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373 do CPC disciplina a distribuição do ônus da prova, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Contudo, diante da natureza negativa do fato controvertido — a ausência de pagamento do décimo terceiro salário —, aplica-se a teoria da "prova diabólica", deslocando-se ao réu o encargo probatório.

4.

A decisão monocrática destacou que o ente público não apresentou documentos que comprovassem a quitação do débito, enquanto a agravada demonstrou elementos que corroboram a prestação de serviços no período. A ausência de comprovação documental por parte do Município resulta na presunção de inadimplência.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça que, em casos envolvendo alegações de inadimplência salarial, o ônus de comprovar o pagamento incumbe ao ente público, dada a dificuldade de produção de prova negativa pelo autor.

6.

Não se verifica, nos autos, elementos que demonstrem enriquecimento ilícito por parte da autora, sendo legítima a condenação ao pagamento da verba remuneratória devidamente corrigida.

7.

A alegação de prejuízo ao erário público é afastada, uma vez que a condenação baseia-se na ausência de comprovação de quitação de verba devida, conforme os princípios da moralidade administrativa e da proteção aos direitos trabalhistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em ações de cobrança envolvendo alegações de inadimplência salarial, incumbe ao ente público a comprovação de quitação da verba quando o fato constitutivo do direito alegado pelo autor envolve circunstância negativa de difícil prova.

2.

A ausência de documentação comprobatória de pagamento enseja a presunção de inadimplência, legitimando a condenação ao pagamento da verba pleiteada, devidamente corrigida.

(TJPA, Apelação Cível 0009862-28.2016.8.14.0047, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/12/2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em ação de cobrança ajuizada por sindicato de servidores públicos municipais, com o objetivo de obter o pagamento das remunerações devidas aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, relativas ao mês de dezembro de 2020, no valor total de R$221.049,91. O Município, embora regularmente citado, deixou de apresentar contestação. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do valor correspondente aos salários em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais devidas aos servidores públicos, diante da ausência de comprovação de quitação das parcelas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O salário é verba de natureza alimentar, cuja proteção é assegurada pelo art. 7º, X, da Constituição Federal, sendo vedada a retenção dolosa pelo empregador.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia ao Município demonstrar o pagamento das remunerações, o que não ocorreu.

3. A ausência de impugnação específica aos documentos juntados aos autos e a omissão quanto à apresentação de comprovantes de pagamento impedem o acolhimento de qualquer argumento defensivo e impõem a manutenção da sentença condenatória.

4. A jurisprudência da Corte Estadual reafirma o entendimento de que, diante da inércia do ente público em demonstrar a quitação das verbas reclamadas, deve ser reconhecido o direito ao recebimento dos salários em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O Município que não comprova a quitação das verbas salariais pleiteadas responde pelo pagamento integral dos valores devidos aos servidores públicos.

2. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe exclusivamente ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A inércia do Município em apresentar defesa ou documentos que comprovem o pagamento autoriza a procedência do pedido de cobrança salarial.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0800034-34.2021.8.14.0003, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025)

Outrossim, as alegações de desídia administrativa da gestão anterior, extravio de documentos ou dificuldades na transição de governo não possuem o condão de eximir o Município de suas obrigações.

Pelo princípio da continuidade do serviço público e da impessoalidade, a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações é da pessoa jurídica de direito público, e não de seus gestores, portanto, a troca de administração não interrompe as obrigações assumidas pelo ente municipal, que deve honrar os débitos com seus servidores.

Por fim, o argumento de que a ausência de prévio empenho da despesa pela gestão anterior impediria o pagamento também não se sustenta, pois a obrigação de pagar os salários dos servidores decorre diretamente da Constituição Federal e da efetiva prestação do serviço.

A ausência de empenho, embora configure uma irregularidade administrativa, não pode ser utilizada como justificativa para o enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do direito fundamental do trabalhador ao salário.

Desta feita, não tendo o Município de Salinópolis logrado êxito em comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento do salário de dezembro de 2012 e do 13º salário do mesmo ano, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do mesmo Diploma Legal.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025